Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEFESA ORAL OU ESCRITA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA ORAL FORMULADO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão de ID14268900 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao réu.

2. Aduziu o autor que dirigia pela via N1 do Eixo Monumental, próximo ao Palácio do Buriti, na última faixa do lado direito, no intuito de acessar a entrada que leva ao DETRAN e ao DER, quando o réu, que conduzia na faixa da esquerda, atravessou a faixa da direita, atingindo a sua lateral esquerda. Requereu a condenação Do réu ao pagamento de R$2.053,00, a título de danos materiais.

3. Cuida-se de recurso interposto (ID14268902) pelo réu contra a sentença que lhe decretou a revelia, ante a ausência de contestação, e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.053,00, a título de reparação dos danos materiais causados ao autor.

4. O recurso cinge-se tão somente à preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi colhido o depoimento pessoal do réu/recorrente na audiência de instrução e julgamento, tampouco oportunizado momento para que fizesse sua defesa oralmente.

5. Sustenta não haver prova nos autos que sirva a balizar um decreto condenatório ao pagamento do dano pleiteado, uma vez que a testemunha em nada comprovou o alegado pelo autor/recorrido, existindo apenas a sua palavra contra a do réu.

6. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto consta em ata de audiência (ID14268885) que somente o autor pugnou pela produção de prova oral, não havendo registro de qualquer pedido do réu para que fosse colhido o seu depoimento pessoal. Além disso, a ausência de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa se há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, assim como ocorre na hipótese.

7. Ademais, não há como acolher a alegação de violação do direito de defesa, pois no rito dos juizados especiais a resposta do réu pode ser escrita ou oral em audiência, na qual é oportunizada a manifestação das partes (art. 28 da Lei 9.099/95). Portanto, poderia o réu/recorrente ter manifestado o seu interesse em realizar a defesa oralmente, todavia não o fez, lhe sendo, então, oportunizado prazo de 5 dias para apresentação de defesa escrita, o qual transcorreu “in albis” (ID14268889). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

8. Ressalte-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.

9. No entanto, no caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações do autor/recorrido quanto à responsabilidade pelo evento danoso.

10. Por fim, independentemente da incidência ou não do Enunciado 11 do FONAJE, não há erro no reconhecimento da revelia, uma vez que não foi apresentada defesa oral ou escrita.

11. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.